Tribunal: STF
Processo: AI 305692
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em agravo de instrumento. Processual. Ausência do acórdão paradigma utilizado na origem. Agravo regimental não provido.



    1. A Corte possui entendimento de que o recurso extraordinário interposto com base na alínea b do permissivo constitucional deve ser instruído com a juntada do acórdão utilizado como fundamento pela Turma do Tribunal de origem.



    2. Fundamentos insuficientes para modificar a decisão.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.